Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706402-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: ALESSANDRO COSTA PINTO RECLAMADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Este órgão revisional não detém competência para julgamento da Reclamação prevista no art. 988 do CPC contra acórdão desta 3a Turma Recursal. Intime-se o reclamante para promover a distribuição do processo ao órgão que entender competente. Brasília, 9 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal